Tribunal: STF
Processo: RHC 249798
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio. Dosimetria. Exasperação. Fundamentação concreta. Fração da tentativa. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Atenuante da confissão espontânea. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Flavio Jose de Brito Leite contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 939.034/SP (evento 41).



    O recorrente foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, e no art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 71, todos do Código Penal (evento 51).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base. Pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Defende a necessidade de reforma do quantum de redução fixado pela tentativa na terceira fase da dosimetria penal. Requer o provimento do recurso ordinário, para o redimensionamento da pena (evento 44). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 76).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 41):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, reputou devidamente fundamentada a exasperação das penas-base, amparada na valoração negativa das consequências do delito (evento 5):



    “(...)



    Relativamente à dosimetria da pena, a r. Sentença não comporta reparo. 



    Na primeira fase, mantenho o aumento da pena com relação à vítima Cristiano, pelas consequências do delito (paraplegia - fl. 163), o que perfez a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão, e 12 (doze) anos de reclusão pela prática do delito com relação à vítima Januário. 



    Na segunda fase, presente as agravante devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, a pena de cada delito foi aumentada na fração de 1/6 (um sexto), o que perfez em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do delito com relação à vítima Cristiano, e 14 (quatorze) anos de reclusão pela prática do delito com relação à vítima Januário.



    Na terceira e última fase, reconhecida a tentativa dos delitos, diante do iter criminis consideravelmente percorrido, as penas foram diminuída na fração mínima, qual seja, de 1/3 (um terço), o que perfez em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do delito com relação à vítima Cristiano, e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do delito com relação à vítima Januário.



    A r. Magistrada Presidente reconheceu a continuidade delitiva, pelo que o Representante do Parquet se insurgiu e pleiteia a aplicação do cumulo material. Razão não assiste a este. 



    In casu, restou caracterizado a continuidade delitiva. Justifico.



    (...)



    A conduta do recorrente/recorrido se amolda perfeitamente ao instituto ora tratado, de modo que mantenho o aumento da pena mais grave na fração de 1/6 (um sexto), o que perfaz a pena conforme estabelecido pela Juíza de Primeiro Grau, ou seja, em 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.”



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que (evento 41):



    “(...)



    Afinal, a defesa não infirmou a fundamentação utilizada na decisão agravada para não conhecer o writ, qual seja, de que (a) as basilares foram majoradas apenas na fração de 1/6, em consonância com a jurisprudência desta Corte; (b) a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea não foi analisada pelo Tribunal local (c) foi corretamente utilizado pelo Tribunal local o critério do iter criminis percorrido pelo agente para a escolha da fração pela tentativa, cuja alteração demandaria reexame fático probatório, o que vedado em sede de habeas corpus”.



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do crime de homicídio contra a vítima Cristiano com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena do paciente. Nesse sentido, destaco: “O magistrado do feito considerou como desfavoráveis ao paciente as graves consequências dos crimes por ele cometido, consistentes na amputação da perna esquerda de uma das vítimas e nas lesões corporais graves causadas à outra. 3. Diante das graves consequências do delito, o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal. 4. Esta Suprema Corte entende que, desde que devidamente fundamentada, não há impedimento à fixação da pena-base acima do mínimo legal com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavoráveis ao réu. Precedentes. 5. A pena-base foi fixada dentro dos limites legais, fundamentada a fixação acima do mínimo legal nas graves consequências do crime. (…) 7. Writ denegado” (HC 102510, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 08.02.2011).



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Por outro lado, no que concerne ao quantum de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, o ato dito coator consignou que “foi corretamente utilizado pelo Tribunal local o critério do iter criminis percorrido pelo agente para a escolha da fração pela tentativa, cuja alteração demandaria reexame fático probatório, o que vedado em sede de habeas corpus”.



    Nesse prisma, a conclusão das instâncias anteriores está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (HC 216.597-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.08.2022); “A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18)” (HC 202.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    Além disso, de acordo com o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, o recorrente aproximou-se do exaurimento da conduta, chegando a atingir ambas as vítimas. Desse modo, para acolher o pleito defensivo, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Sobre esse ponto, esta Suprema Corte já ressaltou: “A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus” (HC 212.461-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.03.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a Corte Superior asseverou que “a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea não foi analisada pelo Tribunal local”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente